Tribunal: STJ
Processo: 5046474-63.2022.4.04.7100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2152881 - RS (2024/0229546-7)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL - UFRGS
AGRAVADO
: NORMA LUIZA WURDIG
ADVOGADOS
: CLAUDIO SANTOS DA SILVA - DF010081
FRANCIS CAMPOS BORDAS - RS029219
ADRIANE KUSLER - RS044970B
MAURO BORGES LOCH - RS066815A
VITÓRIA ALVAREZ MONTANARI - RS130146
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA PARCIAL DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA
211 do STJ. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 126 do STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Quanto à análise do
da
a matéria não foi objeto de exame pelas
art. 41
Lei 8.112/1990,
instâncias ordinárias, mesmo após o julgamento dos embargos de declaração. Assim, em
razão da falta do indispensável prequestionamento, não pode ser conhecido o recurso
especial, incidindo o teor da Súmula 211 do STJ.
2. O Tribunal de origem consignou — com relação ao
da
que trata
art. 87
Lei 8.112/1990,
da Licença para Capacitação — que o direito à conversão em pecúnia, nessa hipótese,
"decorre da Responsabilidade Objetiva do Estado, nos termos do artigo 37, § 6o, da
Constituição, e não afronta inciso XII do mesmo artigo, porque não corresponde a
aumento na remuneração, mas direito adquirido pelo servidor" (fl. 217). Entretanto, a
parte recorrente não cuidou de interpor o devido recurso extraordinário, o que enseja a
aplicação da Súmula 126 do STJ.
3. Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
16/10/2025
22/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51690570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 23/10/2025 19:55:25
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 4712c8ef-f0e7-4635-9b64-8b13bef75158

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
23 de outubro de 2025

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA51690570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 23/10/2025 19:55:25
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 4712c8ef-f0e7-4635-9b64-8b13bef75158

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2152881 - RS (2024/0229546-7)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL -
UFRGS
AGRAVADO
: NORMA LUIZA WURDIG
ADVOGADOS
: CLAUDIO SANTOS DA SILVA - DF010081
FRANCIS CAMPOS BORDAS - RS029219
ADRIANE KUSLER - RS044970B
MAURO BORGES LOCH - RS066815A
VITÓRIA ALVAREZ MONTANARI - RS130146
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA PARCIAL DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA
211 do STJ. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 126 do STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Quanto à análise do art. 41 da Lei 8.112/1990, a matéria não foi objeto de exame
pelas instâncias ordinárias, mesmo após o julgamento dos embargos de
declaração. Assim, em razão da falta do indispensável prequestionamento, não pode
ser conhecido o recurso especial, incidindo o teor da Súmula 211 do STJ.
2. O Tribunal de origem consignou — com relação ao art. 87 da Lei 8.112/1990, que
trata da Licença para Capacitação — que o direito à conversão em pecúnia, nessa
hipótese, "decorre da Responsabilidade Objetiva do Estado, nos termos do artigo 37, §
6o, da Constituição, e não afronta inciso XII do mesmo artigo, porque não corresponde
a aumento na remuneração, mas direito adquirido pelo servidor" (fl. 217). Entretanto, a
parte recorrente não cuidou de interpor o devido recurso extraordinário, o que enseja a
aplicação da Súmula 126 do STJ.
3. Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
: Em análise, agravo interno interposto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
pela UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL - UFRGS contra a
Documento eletrônico VDA50385781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/09/2025 17:39:03
Código de Controle do Documento: 331091c3-cc06-4fd9-845a-365105bc1994

decisão que conheceu parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe
provimento, em razão da inexistência de violação ao art. 1.022, II, do CPC e da
aplicação das Súmulas 83, 126 e 211 do STJ.
Argumenta a parte agravante, em síntese, que os arts. 41 e 87 da Lei 8.112
/1990 foram "expressamente abordados na instância de origem, cumprindo-se,
portanto, o requisito do prequestionamento" (fl.296).
Defende, ainda, a não "incidência de verbas de natureza indenizatória – tais
como o auxílio-alimentação, o abono de permanência e a saúde suplementar – na
base de cálculo da licença-prêmio convertida em pecúnia " (fl. 298).
Por fim, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão
da questão ao Colegiado.
Como certificado nos autos, transcorreu
o prazo para impugnação.
in albis
É o relatório.
VOTO
: Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator)
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
Inicialmente, constato que não houve impugnação contra os seguintes
capítulos da decisão recorrida: inexistência de violação ao art. 1.022, II, do CPC e
incidência dos enunciados das Súmulas 83 e 126 do STJ, portanto essas questões se
encontram preclusas.
Quanto à análise do art. 41 da Lei 8.112/1990, a matéria não foi objeto de
exame pelas instâncias ordinárias, mesmo após o julgamento dos embargos de
declaração.
Assim, em razão da falta do indispensável prequestionamento, não pode ser
conhecido o recurso especial, incidindo o teor da Súmula 211 do STJ: "inadmissível
Documento eletrônico VDA50385781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/09/2025 17:39:03
Código de Controle do Documento: 331091c3-cc06-4fd9-845a-365105bc1994

recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição dos embargos
declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal
".
a quo
Nesse sentido:

PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 927, III, DO CPC.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
211/STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO REALIZADO. AGRAVO INTERNO
A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A jurisprudência desta Corte já se firmou no sentido de que "não há
incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC
/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do
enunciado n. 211 da Súmula do STJ, quanto às teses invocadas pela
parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo Tribunal local,
por entender suficientes para a solução da controvérsia outros
argumentos utilizados pelo colegiado" (AgInt no AREsp n. 2.536.934
/BA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
19/8/2024
21/8/2024
2. A despeito da oposição de embargos de declaração, não foi
configurado o prequestionamento exigido para o recurso especial, nos
termos do enunciado n. 211 da Súmula do STJ.
[...]
4. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp 2.578.117/RN, relatora
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
7/10/2024
14/10/2024

Quanto ao prequestionamento ficto, a jurisprudência desta Corte firmou-se
no sentido de que:

O​ art. 1025 do CPC/2015 condiciona o prequestionamento ficto ao
reconhecimento por esta Corte de omissão, erro, omissão, contradição
ou obscuridade, ou seja, pressupõe o provimento do recurso especial
por ofensa ao art. 1022 do CPC/2015, com o reconhecimento da
Documento eletrônico VDA50385781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/09/2025 17:39:03
Código de Controle do Documento: 331091c3-cc06-4fd9-845a-365105bc1994

negativa de prestação jurisdicional sobre a matéria (AgInt no
AREsp 2.528.396/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
2/9/2024
4/9/2024

O Tribunal de origem consignou, com relação ao art 87 da Lei 8.112/1990,
que trata da Licença para Capacitação, que o direito à conversão em pecúnia, nessa
hipótese, "decorre da Responsabilidade Objetiva do Estado, nos termos do artigo 37, §
6o, da Constituição, e não afronta inciso XII do mesmo artigo, porque não corresponde
a aumento na remuneração, mas direito adquirido pelo servidor" (fl. 217).
Entretanto, a parte recorrente não cuidou de interpor o devido recurso
extraordinário, o que enseja a aplicação da Súmula 126 do STJ, segundo a qual "é
inadmissível Recurso Especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos
constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo,
e a parte vencida não manifesta Recurso Extraordinário".
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ARTS. 489 E 1022 NÃO
VIOLADOS. ANÁLISE DE PROVAS. SÚMULA 7 E 83/STJ.
INCIDÊNCIA. SÚMULA 126/STJ APLICAÇÃO.
[...]
3. Não houve interposição do devido Recurso ao Supremo Tribunal
Federal. Quanto ao argumento de que o princípio da unicidade sindical
impede a agravante de ser representada por ambos os sindicatos
(fundamento constitucional - CF, art. 8, II), incide a Súmula 126/STJ: "é
imprescindível a interposição de recurso extraordinário quando o
acórdão recorrido possui, além de fundamento infraconstitucional,
fundamento de natureza constitucional suficiente por si só para a
manutenção do julgado").
4. Agravo Interno não provido (AgInt no AREsp 2.367.621/MA, relator
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe
18/3/2024
de
).
19/4/2024

Documento eletrônico VDA50385781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/09/2025 17:39:03
Código de Controle do Documento: 331091c3-cc06-4fd9-845a-365105bc1994

Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA50385781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/09/2025 17:39:03
Código de Controle do Documento: 331091c3-cc06-4fd9-845a-365105bc1994

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.152.881 / RS
Número Registro: 2024/0229546-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50464746320224047100
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL - UFRGS
RECORRIDO
: NORMA LUIZA WURDIG
ADVOGADOS
: CLAUDIO SANTOS DA SILVA - DF010081
FRANCIS CAMPOS BORDAS - RS029219
ADRIANE KUSLER - RS044970B
MAURO BORGES LOCH - RS066815A
VITÓRIA ALVAREZ MONTANARI - RS130146
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
MILITAR - SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS - LICENÇA PRÊMIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL - UFRGS
AGRAVADO
: NORMA LUIZA WURDIG
ADVOGADOS : CLAUDIO SANTOS DA SILVA - DF010081
FRANCIS CAMPOS BORDAS - RS029219
Documento eletrônico VDA51650924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:47:32
Código de Controle do Documento: abceb681-fb13-4ff1-b8b3-0ee6a8257b94

ADRIANE KUSLER - RS044970B
MAURO BORGES LOCH - RS066815A
VITÓRIA ALVAREZ MONTANARI - RS130146
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
22/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51650924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:47:32
Código de Controle do Documento: abceb681-fb13-4ff1-b8b3-0ee6a8257b94